Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-90.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003281-90.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA FERREIRA - CPF: 013.594.621-20 (RECORRENTE), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003281-90.2021.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

ADRIANO DA SILVA FERREIRA

Recorrido(s):

DECOLAR.COM LTDA

TAM LINHAS AÉREAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM – REFLEXOS DA PANDEMIA – NÃO REEMBOLSO DAS PASSAGENS APÓS O PRAZO ESTABELECIDO EM LEI - DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As agências de viagens são solidariamente responsáveis aos danos causados pela remarcação dos pacotes de viagem.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Reclamante adquiriu pacote de viagem, no valor de R$ 10.292,54 (dez mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), para viajar entre os dias 11 à 16/04/2020.

Porém, em decorrência da COVID-19, que nesta data havia acabado de se instalar em nosso país, sua viagem foi cancelada, entretanto, somente ocorreu o reembolso parcial em abril de 2021, no valor de R$ 3.322,85 referente à hospedagem e traslado, não sendo reembolsado até o ajuizamento da presente ação (07/07/2021) o valor das passagens, R$ 6.969,69.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial a fim de condenar solidariamente as partes Requeridas ao pagamento de indenização à título de dano material no valor de R$ 6.969,00 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% desde a citação.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista a falha na prestação de serviços, em não ter efetuado a devolução total do valor pago, mesmo o consumidor tendo aguardado o período de 12 meses previsto em lei.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações do Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que, os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que as Requeridas não reembolsaram o valor integral pago pelo pacote de viagem, o que ficou proibido pela Lei 14.046/2020.

De acordo com a Lei nº 14.034/2020, quando o cancelamento do contrato não derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, sem penalidades contratuais, ou remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

No entanto, a recorrida até a propositura da ação não foi reembolsada na totalidade, tendo ultrapasso o prazo previsto na MP nº 925/2020.

Assim, o reembolso do valor da passagem aérea deve ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, assim, no presente caso, a data do voo cancelado é de 11/04/2020, portanto, o prazo para reembolso do crédito da Requerente era a data de 11/04/2021.

Assim, a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, em razão do risco do empreendimento.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é medida que se impõe.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) levando em conta o valor a ser restituído R$ 6.969,69.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando as recorridas solidariamente ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022